Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-25.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001094-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 06.124.188/0001-66 (APELANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), ALESSANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 571.964.431-87 (APELANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GIOVANNA PALIARIN CASTELLUCCI - CPF: 008.690.131-14 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1001094-25.2021.8.11.0041
– Cuiabá

Apelantes:
Alessandro do Nascimento ME e outro.

Apelado:
Banco Safra S.A.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA
– INOCORRÊNCIA – PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA – CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS – CÁLCULO ARITMÉTICO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, em especial que os valores
podem ser obtidos por meio de cálculo aritmético.

Não logrando o apelante impugnar especificamente o desacerto da sentença que manteve a capitalização de juros contratada, bem como afastou a abusividade da taxa de abertura de crédito ao passo que sequer incidente na avença, deve ser mantida em sua integralidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1001094-25.2021.8.11.0041
– Cuiabá

Apelantes:
Alessandro do Nascimento ME e outro.

Apelado:
Banco Safra S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alessandro do Nascimento ME e outro
.

em face da r. sentença prolatada pel
a
MM
a
. Ju
íza
de Direito da
2
a Vara

Especializada de Direito Bancário da Capital, que nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de Banco Safra S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar a incidência da taxa de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, no valor de 2,5%, de forma capitalizada, mantendo os demais termos contratuais, custas de forma
pro-rata
.

Inconformados, os apelantes
recorrem sustentando o cerceamento de defesa, ao argumento que imprescindível a realização de perícia contábil para delimitar a existência, ou não, da cobrança de encargos abusivos na relação contratual. Requer a cassação da sentença com o consequente retorno para a instância de origem.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 97379048), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1001094-25.2021.8.11.0041
– Cuiabá

Apelantes:
Alessandro do Nascimento ME e outro.

Apelado:
Banco Safra S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco Safra S.A. (outrora Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda.) moveu ação de execução contra Alessandro do Nascimento ME e outro
, objetivando o recebimento da quantia de R$19.396,22 (dezenove mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos) lastreado na Cédula de Crédito Bancário n. 8418470, firmada entre as partes.

Por sua vez, os executados ajuizaram embargos à execução, defendendo a nulidade da execução ante a ausência de demonstrativo de cálculo. Sustenta, ainda, a vedação da capitalização de juros devendo ser excluída do contrato, a limitação dos juros de mercado à taxa média de mercado, a ausência da mora e a abusividade da cobrança da taxa de abertura de crédito.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
acolheu parcialmente os embargos à execução, para determinar a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado (id. 97379033).

Irresignados, os apelantes
recorrem sustentando o cerceamento de defesa, ao argumento que imprescindível à realização de perícia contábil para delimitar a existência, ou não, da cobrança de encargos abusivos na relação contratual. Requer a cassação da sentença com o consequente retorno para a instância de origem.

Pois bem. Após detida análise dos autos tenho que o recurso não merece prosperar.

Ora, a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção das provas pretendidas, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, em especial que os valores
podem ser obtidos por meio de cálculo aritmético, já que os contratos encontram-se nos autos e dispõem de todos os dados, os quais permitem a apuração do montante incontroverso da dívida,
motivo pelo qual inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Neste sentido, colaciono entendimento do Tribunal Paulista:

“
Embargos à execução - ação de execução de título extrajudicial – cédula de crédito bancário – conta garantida – cerceamento de defesa – inocorrência – desnecessária a prova pericial – documentos dos autos, inclusive extrato bancário, que permitia a correta apuração do valor incontroverso da dívida pelos embargantes
– impugnação genérica dos encargos – juros compostos expressamente previstos em contrato – comissão de permanência cumulada com outros encargos – inocorrência –
embargos
improcedentes - sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos - recurso improvido
”. (TJSP, Rac. n.
1001650-61.2019.8.26.0370
, 16a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Jovino de Sylos; j. 12.01.21).

Além disso, apenas por esforço argumentativo, no tocante as demais teses sustentadas pelo apelante, não logrou impugnar especificamente o desacerto da sentença que manteve a capitalização de juros contratada, bem como afastou a abusividade da taxa de abertura de crédito ao passo que sequer incidente na avença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso, e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021